Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-03.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DUPLICATA MERCANTIL – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OCUPANTE DO POLO ATIVO - APONTAMENTO DO TÍTULO PARA PROTESTO QUE SE MOSTROU, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE INDEVIDO – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSÁRIA CAUSA PARA SUA EFETIVA EMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 2.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA – ACERTO DA R. SENTENÇA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO HOSTILIZADA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003470-03.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESSEN
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA, é apelado INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BOIS & BICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 44046
APEL.No: 1003470-03.2020.8.26.0008
COMARCA: TATUAPÉ 4a VARA CÍVEL
APTE. : ESSEN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA
APDA. : INDÚSTRIA E COMÉRCIO BOIS & BICOS LTDA ME
JUIZ : RUBENS PEDREIRO LOPES
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
ANULATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES,
BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
INOCORRÊNCIA

PRELIMINAR REPELIDA RECURSO CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
-
DUPLICATA
MERCANTIL

INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OCUPANTE
DO POLO ATIVO - APONTAMENTO DO TÍTULO
PARA PROTESTO QUE SE MOSTROU, PORTANTO,
ABSOLUTAMENTE INDEVIDO
DECLARAÇÃO DA
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE SE IMPÕE, UMA
VEZ AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSÁRIA
CAUSA PARA SUA EFETIVA EMISSÃO
DANO
MORAL CONFIGURADO
INDENIZAÇÃO POR
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$
2.000,00 (DEZ MIL REAIS)
VALOR QUE NÃO SE
MOSTROU
EXCESSIVO,
OU
MESMO
DESPROPORCIONAL
EM
RELAÇÃO
AOS
MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRIDA
ACERTO DA R. SENTENÇA
REAPRECIAÇÃO
MINUCIOSA DA R. DECISÃO HOSTILIZADA QUE
IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS
ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 86/92, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Anulatória, c.c. Pedido de Indenização por
Danos Morais conforme proposta por INDÚSTRIA E COMÉRCIO BOIS &
BICOS LTDA ME contra ESSEN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA.,
o que se deu para a específica finalidade de: “determinar o cancelamento
definitivo do protesto lavrado em nome da parte autora, indicado às fls.
27, relativamente ao título DMI no 93600432, cabendo à requerida arcar
com o ressarcimento à autora das custas e emolumentos cartorários
inerentes ao cancelamento do protesto, bem como para condená-la,
ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo correção monetária pela Tabela
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e juros legais de mora de 1% ao
mês, ambos desde a data desta sentença (REsp 903258 RS
2006/0184808-0)”. No mais, foi carreado a demandada, porque vencida,
condenação ao pagamento de custas, despesas processuais, assim como a
arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados
em percentual correspondente a 20% do valor da causa.
Uma vez insatisfeita com o resultado atingido, alega a
recorrente em razões juntadas a fls. 96/101, que se faz necessária a
reforma dos termos constantes da R. Sentença como proferida, uma vez
que resultou plenamente comprovado no curso dos autos, o que se deu por
força dos elementos de convencimento que foram encartados ao feito, que a
emissão da duplicata mercantil de número 93600432, esta da ordem de R$
1.463,00, se mostrou absolutamente legítima, porque correspondente a
regular prestação de serviços a recorrida, sendo fato que, diante de tal
realidade, sustenta que a declaração da inexigibilidade da cambial se
mostrou totalmente indevida, inadequada no trato da questão, inclusive
porque sacada com a plena concordância da devedora que, inclusive,
deixou também de adimplir outros títulos. Por fim, e após discorrer sobre o
fato de que não se registrou qualquer malefício ou prejuízo suportado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
4
recorrida, porque impedido o protesto por força de Decisão liminar, buscou
ainda, mesmo que de forma alternativa, a eventual redução da quantia
indenizatória que foi fixada pelo Juízo, daí o porquê de pedir pelo
acolhimento de seus reclamos, com a consequente modificação dos limites
constantes da R. Sentença como incorretamente lançada ao todo
processado.
Processado o recurso, a recorrida, a seguir, conforme dá
conta por manifestação de fls. 109/117, apresentou suas devidas
contrarrazões, momento em que arguiu, sob a forma de preliminar, aspecto
relativo ao não conhecimento do recurso interposto, o que deve se dar em
razão de não contar a peça de inconformismo com impugnação específica
dos pontos questionados por parte da recorrente. Não bastasse o quanto
suscitado, pediu ainda, agora em relação ao mérito, pela manutenção dos
termos constantes da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Antes de qualquer análise, de rigor a apreciação da
preliminar levantada em contrarrazões, pela qual se indica que a
inconformada teria deixado de impugnar especificamente, e ponto a ponto,
os limites definidos pela R. Decisão guerreada, preliminar essa que, no
entanto, não comporta acolhida, uma vez que ao contrário do entendimento
manifestado pela recorrida, as razões de inconformismo apresentadas se
dirigem direta e expressamente a R. Decisão como lançada aos autos,
assim questionando, ainda que de maneira simplificada, todas as questões
decididas em 1o Grau, razão pela qual deve ser rechaçada a prejudicial
assim arguida, porque inconsistente e distante da realidade dos autos, o
que permite, e sem mais delongas, o normal enfrentamento das demais
questões trazidas a apreciação da Turma Julgadora por força do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
5
como interposto nos autos.
Superado esse primeiro aspecto, e enveredando pela
matéria de fundo em si considerada, é de se dizer que as questões como
suscitadas pela inconformada em suas razões recursais estão fadadas ao
mais absoluto insucesso, uma vez que a R. Sentença com proferida se
mostrou perfeitamente adequada na apreciação dos aspectos como
debatidos nos autos.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado
pela ocupante do polo passivo da relação, melhor examinando o conjunto
encartado ao todo processado, com real facilidade se pode verificar que a R.
Sentença indevidamente combatida analisou corretamente todas as
questões colocadas em debate pelas litigantes, inclusive no que diz respeito
a definição dos limites da Sucumbência, porque nesse particular bem
resultou observado o quanto vem definido pelo artigo 85, §2o, do CPC de
2015, daí porque se mostra de efetivo rigor promover a rejeição do Apelo
como intentado, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial,
os adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença
como proferida, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma
Julgadora, conforme se verifica:
“Cuida-se de ação declaratória de nulidade de título
c/c danos morais e pedido de liminar por meio da qual a parte autora
busca o cancelamento do protesto referente ao título DMI no 93600432,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A ré alega que a requerente realizou um pedido
principal em 03/03/2020 no valor de R$ 1.350,49, tendo realizado, ainda,
dois pedidos complementares de números 000000019 e 000000020 nos
valores de, respectivamente, R$ 1.879,82 e R$ 1.400,32. Prossegue
alegando que, embora tenha efetuado a entrega das mercadorias, a
autora deixou de cumprir com suas obrigações, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
6
devolução de dois cheques.
Como é possível se observar pelos documentos
juntados pela parte ré (fls. 64/69), há um pedido no montante de R$
1.879,82, com emissão em 03/03/2020 e datas de vencimento em
13/03/2020 e 23/03/2020 (fls. 64) e outro no montante de R$ 1.400,32,
com emissão em 18/03/2020 e datas de vencimento em 28/03/2020 e
07/04/2020 (fls. 65). No entanto, foi juntado um cheque no 003074, no
valor de R$ 1.860,58, datado de 20/03/2020, (fls. 66 e 69) e outro no
003075, no valor de R$ 1.111,71, também datado de 20/03/2020 (fls.
67/68).
Ademais, importante ressaltar que o título discutido
nestes autos (fls. 27) diz respeito ao título no 93600432, com emissão
em 18/11/2019 e vencimento em 06/03/2020, no valor de R$ 1.350,49,
sendo que os documentos de fls. 27/28 demonstram o reconhecimento
de erro no protesto de título com notificação recebida em 20/03/2020.
Salienta-se aqui que o protesto de título no 89639686,
com data de emissão em 19/11/2019 e vencimento em 19/02/2020, no
valor de R$ 1.463,00 (fls. 26), foi apontado pela autora como indevido e
como primeiro erro da requerida. A ré, por sua vez, não teceu
argumentos específicos em relação ao referido título.
Ainda que a ré afirme que o protesto do título objeto
dos autos foi devido por questão dos cheques apresentados as fls.
66/69, certo é que os referidos títulos não guardam relação com o
protesto aqui discutido e isto não afasta sua responsabilidade em
relação à autora.
Destarte,
cabível
o
cancelamento
do
protesto
referente ao título DMI no 93600432 (fls. 27), com a confirmação da
liminar.
Consequentemente, em se tratando de protesto
indevido, cabível a reparação pelos danos morais in re ipsa sofridos.
Nesta linha:
'Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
7
indenização por danos morais - Protesto de duplicata mercantil sem
causa subjacente Ilegitimidade passiva do apelante Inocorrência - O
Banco corréu recebeu a duplicata por endosso translativo - Protesto de
título
sem
lastro
comercial
-
Responsabilidade
solidária
do
endossatário
-
Pertinência
subjetiva
passiva
caracterizada
-
Entendimento consolidado pelo STJ, sob o rito dos recursos
repetitivos - Preliminar repelida. Ação declaratória de inexigibilidade de
título c.c. indenização por danos morais - Protesto de duplicata
mercantil sem causa subjacente - Sacadora do título citada por edital
apresentando contestação por negativa geral - Endosso translativo ao
Banco apelante Instituição financeira deixou de se certificar sobre a
regularidade do saque do título, especialmente sobre a existência e
validade da causa jurídica subjacente - Inexigibilidade da duplicata
bem reconhecida - Danos morais bem caracterizados em razão do
protesto indevido de duplicata mercantil sem lastro comercial -
Damnum in re ipsa - Verba indenizatória arbitrada em consonância aos
critérios da razoabilidade e ponderação - Sentença mantida - Recurso
negado. (TJSP, Ap no 1000786-93.2015.8.26.0586, Rel. Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, DJe 23.01.2020)'
Desta feita, cumpre consignar que a reparação moral
é um consolo e, diferentemente do que ocorre com a reparação
material, não visa à restituição da parte ao estado anterior, de sorte
que não pode ser tal a importar em locupletamento sem causa de uma
das partes.
Como cediço, a indenização pelo dano moral
experimentado tem como finalidade tanto compensar o lesado por seu
sofrimento, quanto sancionar o causador do dano, a fim de que se
abstenha de praticar outros atos lesivos às pessoas.
Deveras, à indenização por dano moral tem faltado
critérios objetivos, predominando no ordenamento pátrio o critério do
arbitramento, estabelecendo a jurisprudência e a doutrina que os
valores devem ficar a cargo do prudente arbítrio do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
8
Nessa esteira, o valor da indenização deve atender
aos fins a que ela se presta, considerando a condição econômica da
vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade
da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Desta feita, considerando os parâmetros acima
mencionados, fixo, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), incidindo correção monetária pela Tabela do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo e juros legais de mora de 1% ao mês,
ambos
desde
a
data
desta
sentença
(REsp
903258
RS
2006/0184808-0)”.
Superados tais aspectos, necessário dizer, agora no que
toca aos alegados exagero e insuficiência na definição do “quantum” fixado
a título de reparação como fixada, que razão também não assistam aos
reclamos da recorrente, uma vez que o valor a condenação imposto pela R.
Sentença, este da ordem de singelos R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi fixado
de forma a não se mostrar em nada excessivos, ou mesmo
desproporcionais em relação aos malefícios experimentados pela autora,
porque definidos com sofrível observância dos critérios de proporcionalidade
e razoabilidade, levando ainda em consideração o Juízo, e de forma
tolerável, o critério de definição da reprimenda patrimonial que vem sendo
adotado por esta E. Corte.
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e
morais - Empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor -
Relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Banco que não se
desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da autora - Aplicação
da teoria do risco profissional - Existência de “chip” no cartão que não
afasta a responsabilidade do banco - Sistema de segurança falho
Restituição dos valores descontados da conta corrente -Indenização
devida
Valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003470-03.2020.8.26.0008 -Voto no
9
mantido - Recurso improvido.” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
Recurso
de
Apelação
no
1013293-16.2019.8.26.0564,
Relator
Desembargador J. B. Franco de Godoi, recurso julgado em 14/10/2020).
Portanto, e de forma ainda mais pormenorizada, agora no
que toca as minúcias do recurso como intentado, e sempre examinando de
forma cuidadosa o quanto consta dos autos, com facilidade se verifica que a
R. Sentença combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas
pelas partes, motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das
razões de apelo merecer guarida, devendo, por força de consequência, a R.
Decisão como encartada ao feito ser integralmente preservada, preservação
esta que se dá com adequado suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, inclusive no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios fixados, estes que não podem sofrer majoração, porque já
definidos em percentual máximo, o que se tem em conformidade com os
padrões indicados pelo atual Código de Ritos, por força de seu art. 85, §11.
Pelo exposto, depois de repelida a preliminar argüida pela
recorrida, e em se conhecendo do Recurso, a ele se nega provimento, o que
se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator